Tribunal: TJMT
Processo: 0006746-52.2008.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006746-52.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), E. B. MONAUER - CNPJ: 02.704.702/0001-81 (APELANTE), ENEMIRA MONAVER - CPF: 901.068.901-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, devido ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A Defensoria Pública recorreu quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de ser a parte vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em caso de cancelamento administrativo da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), decidiu que é devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando a Defensoria representa a parte vencedora contra o próprio ente público.

2. Ademais, os honorários devem ser destinados ao aprimoramento da Defensoria, sendo vedado seu rateio.

3. No caso em questão, a Fazenda Pública foi parte vencida, devendo arcar com os honorários sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10%, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

4. Contudo, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplicou-se a regra do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo os honorários pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: “
A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando representa parte vencedora contra ente público ao qual pertence, sendo cabível a redução pela metade quando o exequente reconhece o pedido após oposição de defesa
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002); STJ, AgInt no REsp 1679689/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0006746-52.2008.8.11.0055 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra E. B. MONAUER – ME e ENEMIRA BARBIERI MONAUER, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA).

Todavia, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública estadual.

À vista disso, a parte apelante recorre tão somente quanto à ausência de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, a serem fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

A parte apelada apresenta
contrarrazões
no Id. 234769215, arguindo que é indevida a condenação em honorários advocatícios, diante do cancelamento da CDA, ao passo que alega, caso seja mantida a condenação, ser cabível a redução pela metade da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública sobre o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA).

À vista disso, a parte apelante recorre tão somente quanto a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Com efeito, a controvérsia recursal refere-se à possibilidade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Pois bem.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento. Vejamos:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

(RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023). [sem destaque no original].

Conforme se vê, em decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles nos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

No caso, infere-se que o Estado de Mato Grosso foi parte vencida, devendo, portanto, suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação ao
quantum
, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê os seguintes percentuais:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]”.

No caso, tenho que por ser causa de baixa complexidade, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio exequente, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o artigo 90, §4º, do CPC:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”. [sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, ocasião em que o exequente/apelado reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.
3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
”.

(STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019, DJe 25.6.2019). [sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa
.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de pré-executividade
”.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, Publicado no DJE 18.10.2023). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC
”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023, Publicado no DJE 13.12.2023).

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade do valor dos honorários advocatícios fixado, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública estadual, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar o apelado Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do mesmo código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024